Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733610-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: GLAUBER AZEREDO MIRANDA, MARCIA CARDOSO AZEREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro de Educação Superior de Brasília - CESB e Fundação de Crédito Educativo - FUNDACRED em face da r. decisão (ID 205117263, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Glauber Azeredo Miranda e Marcia Cardoso Azeredo, indeferiu o pedido de envio de ofício à Câmara de Ações e Renda Fixa - CBLC, com vistas a localizar bens ou valores. Alegam que, mesmo com a ampliação do SISBAJUD, há situações em que a ordem de bloqueio não atinge o patrimônio dos Executados, a exemplo de títulos ou ativos depositados em garantia e utilizados nessa condição e ordem de bloqueio recebida durante o ciclo de liquidação. Argumentam que as informações postuladas não são de caráter público, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para que a execução atinja a finalidade. Sustentam que cabe ao magistrado, mediante requerimento do credor, viabilizar o acesso a informações que contribuam para a satisfação do crédito, em atenção ao que dispõe os arts. 797, 831 e 835 do CPC/15. Ressaltam que utilizou todas as medidas a seu alcance a fim de buscar o adimplemento da dívida, todavia, restaram infrutíferas. Aduzem que o indeferimento da medida requerida não observa o direito à razoável duração do processo e à satisfação da obrigação. Frisam que a não concessão do requerimento importa grave dano para a Fundação, pois há risco de não recebimento do crédito, o que prejudicaria o acesso ao ensino superior de centenas de alunos carentes, atendidos pelo Programa de Crédito Educativo. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Câmara de Ações e Renda Fixa – CBLC. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que o processo foi suspenso, na forma do art. 921, III, do CPC/15, em decisão proferida na data de 11/12/2023, período durante o qual não correrá a prescrição. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da apreciação do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator